Tribunal: STF
Processo: ADI 2828
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        COMPOSIÇÃO DO
 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FORMA DE ESCOLHA DE SEUS
MEMBROS.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 28, DE 11 DE OUTUBRO DE 2002, QUE ACRESCENTOU O
INCISO XXXVII AO ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE RONDÔNIA,
ATRIBUINDO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA O PODER DE NOMEAR CONSELHEIROS
DO TRIBUNAL DE CONTAS.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA IMPLICA VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 84, INCISO XV, C/C ART. 25 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        Medida Cautelar deferida pelo Presidente em exercício,
durante as férias forenses, e referendada pelo Plenário, ficando
suspensa a eficácia da referida E.C. estadual.
        Decisão unânime.